Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-18.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível II Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000250-18.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NACIA VALERIA GERALDA CARVALHO Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REDUÇÃO UNILATERAL DO VENCIMENTO BASE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta por professora municipal em face de sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito Municipal de Gentio do Ouro/BA. A impetrante alegou que, ao cumprir decisão judicial anterior determinando o restabelecimento do pagamento de gratificações por mudança de nível e pós-graduação, o Município reduziu unilateralmente seu vencimento base de R$ 2.157,47 para R$ 1.659,59, causando prejuízo financeiro ilegal. O juízo originário denegou a segurança por entender que não houve redução real de remuneração e que o piso salarial da Lei nº 11.738/2008 corresponderia à remuneração global e não ao vencimento base. II. Questões em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a redução unilateral do vencimento base da servidora, promovida pelo Município ao mesmo tempo em que restabelecia o pagamento das gratificações por força de decisão judicial, configura violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; (ii) saber se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento base ou à remuneração global do profissional. III. Razões de Decidir 3. A redução do vencimento base da servidora, operada simultaneamente ao cumprimento forçado de decisão judicial que ordenava o restabelecimento das gratificações suprimidas, constitui manobra administrativa que afronta diretamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos inscrito no art. 37, XV, da Constituição Federal. Não é lícito ao Poder Público decompor verbas anteriormente unificadas para simular o pagamento de gratificações já devidas, reduzindo o montante do vencimento base em prejuízo do servidor. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, assentou que o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento base (salário inicial da carreira) e não à remuneração global. O vencimento inicial da carreira do magistério não pode ser fixado em valor inferior ao piso nacional, conforme expressa determinação do art. 2º, § 1º, da referida Lei. 5. Nos termos do Tema Repetitivo nº 911 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.426.210/RS), o reflexo do piso salarial nacional sobre os demais níveis, faixas, vantagens e gratificações da carreira depende de expressa previsão na legislação local. No caso, a Lei Municipal nº 23/2001, com a redação dada pela Lei Municipal nº 41/2020, prevê expressamente percentuais de gratificação de escolaridade calculados sobre o vencimento base, de forma que o vencimento base não pode ser inferior ao piso nacional e as gratificações devem incidir sobre esse valor. 6. Os efeitos patrimoniais do mandado de segurança ficam limitados à data da impetração do mandamus, em conformidade com o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e as Súmulas nºs 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988) o ato administrativo municipal que, ao cumprir decisão judicial de restabelecimento de gratificações, reduz unilateralmente o vencimento base do servidor, utilizando o valor suprimido para compor artificialmente os percentuais das vantagens devidas. 2. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento base inicial da carreira, vedada a sua fixação em valor inferior, devendo as gratificações previstas na legislação municipal que tenham o vencimento base como fator de cálculo incidir sobre esse valor mínimo nacional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, "e"; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, § 1º, e 5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, III, e 14, § 4º; CPC/2015, art. 487, I; Lei Municipal nº 23/2001 (Gentio do Ouro/BA), art. 6º, com redação da Lei Municipal nº 41/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000250-18.2023.8.05.0084; Apelante: Nácia Valéria Geralda Carvalho; Apelado: Município de Gentio do Ouro: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, determinando ao Município de Gentio do Ouro que restabeleça o vencimento base da apelante no valor correspondente ao período anterior à redução unilateral impugnada, com observância do piso salarial nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) e das gratificações previstas na legislação municipal, produzindo efeitos patrimoniais a partir da data da impetração do mandamus, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador/BA, 03 de junho de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator